Tribunal: TJES
Processo: 5000101-45.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-45.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000101-45.2020.8.08.0038

ORIGEM: JUÍZO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO EXCLUÍDO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCONTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica ter observado lançamento de contrato de empréstimo em sua conta, no valor de R$ 465,16 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), excluído cinco dias depois, mas que gerou desconto de R$ 13,15 (treze reais e quinze centavos). 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente a demanda. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de elementos que comprovem o desconto alegado. 4. O documento “consulta de empréstimo consignado” indica que o referido desconto foi excluído, sendo que o Autor não juntou nenhum extrato que demonstrasse o contrário. 5. Sem comprovação de que a quantia foi descontada, não há espaço para condenação. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.